Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-48.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008927-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI PAULINO DE AGUIAR - CPF: 174.473.211-68 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008927-48.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TOI LAVRADO CORRETAMENTE - REGISTROS FOTOGRÁFICOS - AVALIAÇÃO TÉCNICA - COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO - COBRANÇA LÍCITA - EXIGIBILIDADE VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre devidamente o estabelecido pela ANEEL, é legítima a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular.

Como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008927-48.2020.8.11.0003

Apelação nº 1008927-48.2020.8.11.0003

Apelante
: SIDNEI PAULINO DE AGUIAR

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
SIDNEI PAULINO DE AGUIAR.

Ação:
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais
, proposta por
SIDNEI PAULINO DE AGUIAR
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação (Id.
76666540
)
: Defende a irregularidade do Termo de Ocorrência lavrado pela apelada, por ocasião da vistoria realizada na unidade cadastrada em nome do usuário apelante, sem a presença deste e sem que tivesse sido encaminhado para averiguação no INMETRO. Aduz que a concessionária apelada não solicitou os serviços de perícia técnica dos órgãos competentes, tampouco juntou qualquer laudo técnico para confirmar a suposta irregularidade verificada no medidor, impondo ao recorrente, de forma unilateral, cobranças sem comprovar a veracidade e a legalidade dos débitos. Sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
(Id: 76666543): Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008927-48.2020.8.11.0003

Apelação nº
1008927-48.2020.8.11.0003

Apelante
:
SIDNEI PAULINO DE AGUIAR

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação
interposta por
SIDNEI PAULINO DE AGUIAR.

Ação:
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais
, proposta por
SIDNEI PAULINO DE AGUIAR
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O requerente é titular da Unidade Consumidora nº 6/95242-4
.
Afirma que foi surpreendido com a cobrança de
R$ 2.205,70, a título de recuperação de consumo.
Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a
ilegalidade da cobrança a título de recuperação de consumo.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante e nele foi aferido
“jamper no borner do medidor”
, o que significa dizer que houve desvio de energia elétrica (Id. 76666524 - Pág. 16).

Na sequência da realização dos procedimentos pela concessionária apelada, as conclusões obtidas foram notificadas ao autor, por meio da Carta ao Cliente (Id. 76666524).

A apelada também demonstrou os fatos por fotografias (Id. 76666524 - Pág. 2 e seguintes).

Dessa forma, a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade possibilita a cobrança da fatura de recuperação de consumo, de forma legítima.

Portanto, comprovada a licitude da cobrança da fatura de recuperação de consumo, é caso de manter a sentença de improcedência.

Assim, como consequência lógica da licitude da cobrança, a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra adequada ao exercício regular de direito da ré e, portanto, não há situação geradora de danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), é lícito a inscrição em órgão de proteção ao crédito e, portanto, inexiste dano moral suscetível de reparação civil.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 0007130-84.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, e mantém-se a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021